Tribunal: TJSP
Processo: 1000142-85.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OBRIGAÇÃO DE FAZER - Comprovada a celebração de contrato de prestação de serviços de publicidade, propaganda e comunicação - Contrato prevê a possibilidade de subcontratação dos serviços pelas Requeridas (prestadoras dos serviços), mediante o repasse dos valores recebidos do Autor (tomador dos serviços) às subcontratadas - Comprovado o pagamento dos valores pelo Autor às

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OBRIGAÇÃO DE FAZER - Comprovada a celebração de contrato de prestação de serviços de publicidade, propaganda e comunicação - Contrato prevê a possibilidade de subcontratação dos serviços pelas Requeridas (prestadoras dos serviços), mediante o repasse dos valores recebidos do Autor (tomador dos serviços) às subcontratadas - Comprovado o pagamento dos valores pelo Autor às Requeridas - Requeridas que não efetuaram o repasse das quantias às subcontratadas - Caracterizado o inadimplemento contratual das Requeridas - Cabível a condenação das Requeridas à obrigação de fazer consistente em efetuar o repasse dos valores às subcontratadas Lua Nova Produções Artísticas EPP, Boxnet Serviços de Informações Ltda., Metrô Jornal S/A. e Diário de São Paulo Comunicações Ltda. - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar as Requeridas ao pagamento "das dívidas descritas a fls.10, diretamente aos subcontratados, no prazo de quinze dias, devendo apresentar os respectivos instrumentos de quitação de cada dívida, sob pena de fixação de multa diária de R$ 10.000,00" - Inconteste o cumprimento da obrigação de efetuar o repasse do valor devido à subcontratada Lua Nova (no curso do processo) - Caracterizada a perda superveniente do interesse processual (quanto ao pedido de obrigação de fazer de efetuar o repasse do valor devido à subcontratada Lua Nova) - Incontroverso o inadimplemento quanto às subcontratadas Boxnet, Metrô Jornal e Diário de São Paulo - Correta a condenação das Requeridas à obrigação de fazer consistente em realizar o repasse das quantias avençadas - Cabível a redução do valor da multa cominatória (que foi fixada em quantia excessiva: R$ 10.000,00 por dia de descumprimento da ordem judicial) – Astreinte que tem a finalidade de coagir o devedor a cumprir a obrigação, e não indenizar o credor pelos danos da inadimplência - Cabível a fixação do valor da multa diária em R$ 500,00 por dia de descumprimento da decisão, nesta data, limitada a multa ao valor total de R$ 30.000,00, nesta data - RECURSO DA REQUERIDA WHITE PARCIALMENTE PROVIDO, PARA JULGAR EXTINTO O PROCESSO, QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS À OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSISTENTE EM EFETUAR O REPASSE DO VALOR DEVIDO À SUBCONTRATADA LUA NOVA, COM FULCRO NO ARTIGO 485, INCISO VI (PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL), DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E PARA CONDENAR AS REQUERIDAS À OBRIGAÇÃO DE EFETUAR OS REPASSES DOS VALORES DE R$ 96.838,20, R$ 42.871,24 E R$ 23.100,00 ÀS SUBCONTRATADAS BOXNET SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES LTDA., METRÔ JORNAL S/A. E DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA., RESPECTIVAMENTE, TODAS AS QUANTIAS COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS, AMBOS CONTADOS DESDE OS VENCIMENTOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR R$ 500,00, NESTA DATA, LIMITADA A MULTA AO VALOR TOTAL DE R$ 30.000,00, NESTA DATA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176738
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000142-85.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WHITE
PROPAGANDA LTDA., é apelado SEBRAE - SP - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E
PEQ EMPRESAS DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, com determinação. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000142-85.2017.8.26.0100 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Central – 22a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Mario Chiuvite Júnior
Apelante: White Propaganda Ltda.
Apelado: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo Sebrae SP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OBRIGAÇÃO DE
FAZER - Comprovada a celebração de contrato de prestação
de serviços de publicidade, propaganda e comunicação -
Contrato prevê a possibilidade de subcontratação dos serviços
pelas Requeridas (prestadoras dos serviços), mediante o
repasse dos valores recebidos do Autor (tomador dos
serviços) às subcontratadas - Comprovado o pagamento dos
valores pelo Autor às Requeridas - Requeridas que não
efetuaram o repasse das quantias às subcontratadas -
Caracterizado o inadimplemento contratual das Requeridas -
Cabível a condenação das Requeridas à obrigação de fazer
consistente em efetuar o repasse dos valores às
subcontratadas Lua Nova Produções Artísticas EPP, Boxnet
Serviços de Informações Ltda., Metrô Jornal S/A. e Diário de
São Paulo Comunicações Ltda. - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA,
para
condenar
as
Requeridas
ao
pagamento “das dívidas descritas a fls.10, diretamente aos
subcontratados, no prazo de quinze dias, devendo apresentar
os respectivos instrumentos de quitação de cada dívida, sob
pena de fixação de multa diária de R$ 10.000,00” - Inconteste
o cumprimento da obrigação de efetuar o repasse do valor
devido à subcontratada Lua Nova (no curso do processo) -
Caracterizada a perda superveniente do interesse processual
(quanto ao pedido de obrigação de fazer de efetuar o repasse
do valor devido à subcontratada Lua Nova) - Incontroverso o
inadimplemento quanto às subcontratadas Boxnet, Metrô

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000142-85.2017.8.26.0100 -Voto no
3
Jornal e Diário de São Paulo - Correta a condenação das
Requeridas à obrigação de fazer consistente em realizar o
repasse das quantias avençadas - Cabível a redução do valor
da multa cominatória (que foi fixada em quantia excessiva:
R$ 10.000,00 por dia de descumprimento da ordem judicial)
Astreinte que tem a finalidade de coagir o devedor a
cumprir a obrigação, e não indenizar o credor pelos danos da
inadimplência - Cabível a fixação do valor da multa diária em
R$ 500,00 por dia de descumprimento da decisão, nesta data,
limitada a multa ao valor total de R$ 30.000,00, nesta data -
RECURSO
DA
REQUERIDA
WHITE
PARCIALMENTE
PROVIDO,
PARA
JULGAR
EXTINTO O PROCESSO, QUANTO AO PEDIDO DE
CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS À OBRIGAÇÃO
DE
FAZER,
CONSISTENTE
EM
EFETUAR
O
REPASSE DO VALOR DEVIDO À SUBCONTRATADA
LUA NOVA, COM FULCRO NO ARTIGO 485, INCISO
VI
(PERDA
SUPERVENIENTE
DO
INTERESSE
PROCESSUAL), DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,
E
PARA
CONDENAR
AS
REQUERIDAS
À
OBRIGAÇÃO DE EFETUAR OS REPASSES DOS
VALORES DE R$ 96.838,20, R$ 42.871,24 E R$
23.100,00
ÀS
SUBCONTRATADAS
BOXNET
SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES LTDA., METRÔ
JORNAL
S/A.
E
DIÁRIO
DE
SÃO
PAULO
COMUNICAÇÕES
LTDA.,
RESPECTIVAMENTE,
TODAS
AS
QUANTIAS
COM
CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO
MÊS,
AMBOS
CONTADOS
DESDE
OS
VENCIMENTOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO
VALOR R$ 500,00, NESTA DATA, LIMITADA A
MULTA AO VALOR TOTAL DE R$ 30.000,00, NESTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000142-85.2017.8.26.0100 -Voto no
4
DATA
Voto no 24431
Trata-se de apelação interposta pela Requerida White contra a
sentença de fls.441/444, prolatada pelo I. Magistrado Mario Chiuvite Júnior (em 01 de
fevereiro de 2019), que julgou procedente a “ação condenatória de obrigação de fazer ou
ressarcimento substitutivo”, para condenar as Requeridas ao pagamento “das dívidas
descritas a fls.10, diretamente aos subcontratados, no prazo de quinze dias, devendo
apresentar os respectivos instrumentos de quitação de cada dívida, sob pena de fixação de
multa diária de R$ 10.000,00”, além das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios do patrono do Autor (fixados em 15% do valor da causa a que foi atribuído
o valor de R$ 197.237,43).
Alega a falta de interesse processual quanto ao pedido de
condenação à obrigação de fazer consistente no repasse do valor devido à subcontratada
Lua Nova (“foi comprovado o pagamento do valor à Lua Nova, estando satisfeita esta
obrigação de fazer”), que caracterizada a sucumbência recíproca, que excessivo o valor da
multa cominatória, que cabível a fixação de valor máximo a título de multa cominatória,
que necessária a fixação do termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios
incidentes sobre o valor da condenação, e que caracterizada a solidariedade das Requeridas
quanto ao pagamento das verbas da sucumbência. Pede o provimento do recurso, para a
parcial procedência da ação (com o afastamento da condenação ao pagamento de valores à
subcontratada Lua Nova), para a redistribuição das verbas da sucumbência, para a redução
do valor da multa cominatória, e para a fixação do termo inicial da correção monetária e
dos juros moratórios sobre o valor da condenação (fls.456/466).
Contrarrazões a fls.472/476.
O recurso foi distribuído à 12a Câmara de Direito Público, relatoria
da Desembargadora Isabel Cogan, que não conheceu do recurso e determinou a remessa
dos autos a uma das Câmaras das Seções de Direito Privado II ou III (acórdão de
fls.478/484), o que foi cumprido, com a redistribuição (por processamento eletrônico) a
este Magistrado e recebidos os autos em 13 de agosto de 2019.
É a síntese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000142-85.2017.8.26.0100 -Voto no
5
Incontroverso que as partes celebraram o “contrato de prestação de
serviços referente ao processo 1024/2010” e aditamentos (em 01 de agosto de 2011, 02 de
abril de 2013, 29 de agosto de 2014 e 11 de maio de 2015 fls.164/182, fls.184/186,
fls.188/189 e fls.190/191), que tem como objeto a prestação de serviços de publicidade,
propaganda e comunicação pelas Requeridas (fls.164).
Inconteste, também, que admitida a subcontratação dos serviços de
propaganda e publicidade pelas Requeridas (cláusula 4.3 fls.166), em que a prestação dos
serviços é realizada diretamente por empresas subcontratadas, e que o valor devido às
subcontratadas é pago pelas Requeridas (mediante o repasse de quantia recebida do Autor e
desconto de parte do valor em favor das Requeridas a título de intermediação).
O Autor alega, na petição inicial, que “houve subcontratações não
pagas pela Ré White, apesar de os serviços terem sido prestados pelos subcontratados e o
Autor já tê-los pago à Ré White”, que “a inadimplência da Ré White perante os
subcontratados (Boxnet Serviços de Informações Ltda., Lua Nova Produções Artísticas
EPP, Metrô Jornal S/A. e Diário de São Paulo Comunicações Ltda.) representa falta
contratual, pois os valores não foram repassados aos subcontratados”, que “deveria a Ré
White efetuar o pagamento do valor de R$ 185.429,44 aos subcontratados”, e que “devida
a condenação à obrigação de fazer, atinente ao dever de realizar o pagamento aos
subcontratados ou efetuar a devolução do dinheiro ao Autor”.
A controvérsia limita-se ao alegado inadimplemento do valor
devido pelas Requeridas à empresa Lua Nova Produções Artísticas EPP (no valor de R$
22.620,00 fls.07), uma vez que a Requerida White admite, nas razões de apelação de
fls.456/466, que “deveria ter sido reconhecida a procedência parcial da ação, para que a ora
Apelante e a corré Talk sejam compelidas a pagar os fornecedores relacionados a fls.07 da
inicial, excluindo o valor devido à Lua Nova, que já recebeu o valor a ela devido” (fls.463),
notando-se que ausente a interposição de recurso pela Requerida Talk (revel fls.382).
Nesse sentido, a Requerida White alega, na petição de fls.421/422,
que “efetuou o pagamento à Lua Produções Artísticas Ltda. pelos serviços prestados por
ela (Lua Nova) ao Sebrae (Autor)”, e apresentou recibo de quitação (fls.425).
Assim, considerando que o Autor admite que “as petições e
documentos de fls.421/425 e fls.431/434 atestam que a Ré White cumpriu parte das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000142-85.2017.8.26.0100 -Voto no
6
obrigações que lhe são imputadas no pedido” (fls.440), inconteste o cumprimento da
obrigação de efetuar o repasse do valor devido à subcontratada Lua Nova, o que resulta na
extinção do processo, em relação a este pleito, com fulcro no artigo 485, inciso VI (perda
superveniente do interesse processual), do Código de Processo Civil.
Por outro lado, incontroverso que impagos os valores devidos às
subcontratadas Boxnet, Metrô Jornal e Diário de São Paulo, sendo de rigor a condenação
das Requeridas à obrigação de fazer (consistente no repasse dos valores recebidos do Autor
e devidos às subcontratadas descritos na planilha de fls.07).
Contudo, o Juízo a quo não fixou o termo inicial de correção
monetária e juros moratórios sobre os valores que devem ser pagos pelas Requeridas às
subcontratadas (o que era de rigor). Assim, devida a condenação das Requeridas à
obrigação de fazer consistente no repasse dos valores de R$ 96.838,20, R$ 42.871,24 e R$
23.100,00 às subcontratadas Boxnet Serviços de Informações Ltda., Metrô Jornal S/A. e
Diário de São Paulo Comunicações Ltda., respectivamente, todas as quantias com correção
monetária e juros moratórios de 1% ao mês, ambos contados desde os vencimentos (fls.07).
Em relação à multa cominatória, observo que a função precípua da
astreinte é compelir ao cumprimento da obrigação de fazer, ressaltando-se que não
constitui fim em si mesmo, mas medida voltada à “efetivação da tutela específica ou a
obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente” (artigo 536 do Código de Processo
Civil). Tanto assim, que o Juiz pode alterar o valor ou a periodicidade se verificar que a
multa se tornou insuficiente ou excessiva (artigo 537, parágrafo primeiro do mesmo
Código).
Cabível a redução do valor da multa, que foi fixada em quantia
excessiva (R$ 10.000,00 por dia de descumprimento da ordem judicial), desvirtuando a
finalidade do instituto - que é coagir o devedor a cumprir a obrigação, e não indenizar o
credor pelos danos da inadimplência.
Dessa forma, cabível a fixação do valor da multa diária em R$
500,00 por dia de descumprimento da decisão, nesta data, limitada a multa ao valor total de
R$ 30.000,00, nesta data, pois compatível com a obrigação e capaz de afastar eventual
recalcitrância das Requeridas ao cumprimento da ordem judicial.
Quanto às verbas da sucumbência, considerando a extinção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000142-85.2017.8.26.0100 -Voto no
7
processo, em relação ao pedido de obrigação de fazer consistente no pagamento devido à
subcontratada Lua Nova (por perda superveniente do interesse processual), e a procedência
dos demais pedidos, correta a condenação (solidária1) das Requeridas ao pagamento das
custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios do patrono do Autor (nos
termos da sentença).
Destarte, de rigor o parcial provimento do recurso.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para julgar
extinto o processo, quanto ao pedido de condenação das Requeridas à obrigação de fazer
consistente em efetuar o repasse do valor devido à subcontratada Lua Nova, com fulcro no
artigo 485, inciso VI (perda superveniente do interesse processual), do Código de Processo
Civil, e para condenar as Requeridas à obrigação de efetuar o repasse dos valores de R$
96.838,20 (noventa e seis mil e oitocentos e trinta e oito reais e vinte centavos), R$
42.871,24 (quarenta e dois mil e oitocentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos) e
R$ 23.100,00 (vinte e três mil e cem reais) às subcontratadas Boxnet Serviços de
Informações Ltda., Metrô Jornal S/A. e Diário de São Paulo Comunicações Ltda.,
respectivamente, todas as quantias com correção monetária e juros moratórios de 1% (um
por cento) ao mês, ambos contados desde os vencimentos, sob pena de multa diária no
valor R$ 500,00 (quinhentos reais), nesta data, limitada a multa ao valor total de R$
30.000,00 (trinta mil reais), nesta data, mantida a distribuição das verbas da sucumbência
(nos termos da sentença).
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
1 Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas
despesas e pelos honorários. § 2 o Se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos responderão
solidariamente pelas despesas e pelos honorários.